Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ELABORAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS OBSERVADO. PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO INTEGRAL NÃO ADOTADO. PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA OBSERVADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente, no qual a ré, revel, suscita que o acórdão contraria o art. 345, inciso IV; art. 346; art. 373, inciso I; art. 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do CPC, assim como viola o art. 170/CF. Aduz que não foram apreciadas as provas e as argumentações do autor/embargado; que a revelia não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do autor; que as provas apresentadas pelo autor/embargado não são suficientes para a procedência dos pedidos iniciais, em razão de que o autor não produziu nenhuma prova cabal das suas alegações; que o autor apresentou nota fiscal, a qual confirma a contratação dos serviços da ré/embargante; que não houve manifestação sobre as provas produzidas pelo autor; que o próprio autor/embargado confessa a aquisição voluntária dos serviços; que o autor não comprova que contestou os valores dos serviços que estava contratando; que foram ignorados os precedentes apresentados no recurso inominado.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No presente caso, no item 6 do acórdão embargado foi destacado que “(...) A revelia decretada não induz, automaticamente (grifo nosso), à procedência do pedido inicial, tendo em vista tratar-se de efeito meramente processual, atinente à presunção de veracidade dos fatos noticiados pela parte autora, devendo o julgador formar seu convencimento baseado nas alegações formuladas pelas partes, amparadas pelas provas apresentadas. Ademais, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.” No item 7, foi registrado que “Assim, em sede de recurso, cabe ao réu revel a discussão de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública, que não ficam acobertadas pela preclusão.(...)”.
5. No item 8 do acórdão embargado foi consignado que a narrativa exordial e os documentos acostados pelo autor conduziram ao entendimento de que não foi comprovada a elaboração prévia do orçamento dos serviços cobrados e nem que foi obtido o livre consentimento do autor para a execução dos serviços, mas sim houve pelo réu o direcionamento à contratação de serviços extras, razões estas para o acolhimento parcial dos pedidos iniciais, não havendo ofensa ao art. 170/CF, pois independentemente dos preços praticados, pelos documentos acostados pelo autor não restou comprovado o seu livre consentimento e nem a elaboração prévia de orçamento.
6. Assim, pretende a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.